Tribunal: TJMT
Processo: 1035907-78.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035907-78.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (EMBARGANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MALAQUIAS - CPF: 927.766.201-87 (EMBARGADO), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MALAQUIAS - CPF: 927.766.201-87 (EMBARGANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES DA OPERADORA E DO AUTOR REJEITADO .
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1035907-78.2021.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargantes
: Claro S.A. e Alexsandro Malaquias.

Embargados
:
os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO – ESCLARECIMENTO DA QUESTÃO VENTILADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO SANADA – RECURSO DA OPERADORA DE TELEFONIA – ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRIGENTES – RECURSO DO AUTOR REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Acolho
os embargos da operadora sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado, permanecendo o acórdão tal como lançado, bem como
rejeito
os embargos do autor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1035907-78.2021.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargantes
: Claro S.A. e Alexsandro Malaquias.

Embargados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Claro S.A. e Alexsandro Malaquias, em face do acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

De um lado, a Claro sustenta ocorrência de omissão no jugado, em razão não ter apreciado o pedido de obrigação de fazer consistente na inexistência do débito e o afastamento dos honorários sucumbenciais. Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício destacado.

Lado outro, Alexsandro Malaquias aponta que a decisão teria sido omissa ao deixar de apreciar dois pontos sobre os quais o recurso se insurgiu, quais sejam, a majoração do dano moral e dos honorários advocatícios.

Somente a Claro S.A. apresentou manifestação ao embargos adverso, pugnando pela sua rejeição (id. 170665181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1035907-78.2021.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargantes
: Claro S.A. e Alexsandro Malaquias.

Embargados
:
os mesmos.

V O T O

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Visto isso, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, manifestam-se no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante Claro S.A. alega a ocorrência de omissão, pois não houve manifestação acerca do pedido de inexistência do débito e o afastamento da condenação em honorários de sucumbência.

Com razão. Verifica-se que o acórdão foi omisso quanto ao exame da referida matéria, impondo que sejam esclarecidos alguns pontos relevantes, conforme fundamentação a seguir exposta.

De fato, a operadora de telefonia não demonstrou minimamente a contratação de seus serviços pelo autor. Reconhecida por inexistente a contratação, vez que ausente qualquer prova documental neste sentindo produzida pela recorrente, meros
prints
de telas sistêmicas apresentadas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação.

Assim, não merece reparo à sentença no tocante a inexistência do débito discutido nos autos.

Prosseguindo. No tocante ao ônus sucumbencial, a questão deve ser analisada sob a ótica da causalidade, segundo o qual aquela que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente, mitigando o princípio da sucumbência.

Por conta disso, deve o réu deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (mil duzentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme fixado na sentença.

Por derradeiro, em relação à suposta omissão alegada pelo autor/embargante, q
uanto a condenação por dano moral
ficou suficientemente esclarecido quanto a não caracterização do dano moral
in re ipsa
uma vez que inexistente a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
acolho
os embargos da operadora sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado, permanecendo o acórdão tal como lançado, bem como
rejeito
os embargos do autor.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023